Tribunal: TJMT
Processo: 1002265-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1002265-43.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Zilaudio Luiz Pereira, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 7852-79.2017.8.11.0040 (código no 178011), oposta contra a Execução Fiscal no 6996-28.2011.8.11.0040 (código no 87493) esta promovida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou o pedido liminar realizado, este que tinha o intuito de suspender a exigibilidade de crédito oriundo de processo administrativo ambiental.
O Recorrente, em síntese, pugna pela concessão da tutela de urgência nos autos, já que afirma estarem presentes ambos os elementos autorizados para o deferimento da medida.
Argui que o fumus boni Iuri estaria presente em razão de não ter sido notificado em endereço regular, constante nos sistemas do Estado, o que anula o referido documento, bem como, aponta que o crédito estaria prescrito em face do que preconiza a Súmula no 467 do Superior Tribunal de Justiça.
No que concerne o periculum in mora, aponta que o crédito afetara sua atuação, a impossibilitar a emissão de certidão negativa de crédito, dentre outros documentos
Dessa maneira, aponta que se configura a necessidade da concessão da tutela antecipada, ante a clara necessidade do Recorrente.
É o relatório.
Decido.
O artigo 1.019 do Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
[...]
Outrossim, o caput do artigo 300 do CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, tenho que a pretensão do Agravante merece acolhimento.
Como mencionado no relatório, o Recorrente aponta que ambos os elementos que autorizam a concessão da tutela antecipada estariam presentes, estes sendo o perigo da demora e a probabilidade do direito.
No que concerne o primeiro elemento, é certo de que, nos casos como dos presentes autos, a fim de se observar a urgência, é necessário evidenciar, primeiramente, a probabilidade do direito.
Isto se dá pelo fato de que, a única hipótese de a argumentação relativa a impossibilidade de emissão de certidões negativas ser coerente, é na constatação de que o depósito realizado é legal, e apto a suspender a exigibilidade do crédito formado.
Pois bem. Observa-se que, relativo ao fumus boni iuris, este se confirma em razão de que, de fato, ao analisar o feito, ainda que de maneira superficial, constata-se que a notificação realizada em sede administrativa é irregular.
Averígua-se que, durante o curso do referido procedimento foram efetuadas notificações, sendo que, algumas efetuadas em endereço hábil, outras em local estranho ao Agravante, e, inclusive, recebidos por pessoa diversa.
Este e. Tribunal de Justiça possui posicionamento uníssono no sentido de que, nos momentos em que este fato ocorre, é necessário anular a notificação, ante a clara existência de prejuízo à parte.
O motivo principal a esta prática é a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, ante a impossibilidade de o referido efetuar sua defesa, e participar do processo administrativo.
Inclusive, veja-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. A priori, revela-se nula a intimação (notificação) enviada a endereço “insuficiente” e a posterior intimação por edital, quando, à época dos fatos, o autuado não se encontrava em local incerto e não sabido, falha que poderia ser suprida com outras tentativas de localização.
2. Uma vez que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação realizada posteriormente, por edital, e, consequentemente, de todos os atos que lhe seguiram. [...] (N.U 1008218-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/8/2020, Publicado no DJE 4/9/2020).
Diante, então, da aparente irregularidade, demonstrada em sede de cognição sumária, é simples visualizar a probabilidade do direito, e, por consequência, o perigo da demora.
De maneira específica, o segundo elemento obrigatório se torna evidente, como já tecido alhures, em razão de que, o procedimento que gerou o crédito vindicado, em tese, é irregular, logo, não poderia ter dado origem a cominação.
Por consequência, o Recorrente não pode ser obrigado ao pagamento de débito mal formado, tampouco, ter suspendido seus direitos, o que introduz o perigo da demora, e confirma a necessidade da concessão da medida liminar.
Nesta toada, observa-se a presença de ambos os elementos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DEFIRO o pleito liminar, a fim de suspender a exigibilidade do crédito em discussão até o ulterior julgamento do mérito deste recurso.
Comunique-se o Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, se lhe aprouver, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Desnecessária a remessa do presente feito à Procuradoria-Geral de Justiça, ante o comando da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá/MT, 16 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora